Tribunal: TJDFT
Processo: 0721166-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. PROCURAÇÃO IRREGULAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de restituição de importâncias pagas cumulada com revisão contratual e indenização por danos morais, extinta sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial, diante do não cumprimento da determinação de emenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a manutenção ou não do indeferimento da inicial, em razão do não atendimento das exigências para regularização da representação processual e complementação do pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial deve observar os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do CPC, sendo possível ao juiz determinar sua emenda quando verificados vícios ou irregularidades.
4. A determinação judicial exigiu a apresentação de procuração com assinatura digital válida ou firma reconhecida, comprovante de residência em nome próprio e complementação do pedido inicial, sob pena de indeferimento.
5. A parte não cumpriu integralmente a determinação, juntando procuração sem firma reconhecida, o que inviabiliza a regularidade da representação processual.
6. O descumprimento da ordem de emenda autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321 e 485, inc. I, do CPC.
7. A fixação de honorários sucumbenciais decorre da confirmação da sentença e da apresentação de contrarrazões pela parte adversa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 319, 320, 321, 330, §1o, inc. II, 485, inc. I, 85, §2o. CC, art. 107. CDC, art. 42, p.u. MP no 2.200/2001, art. 10, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704580-96.2024.8.07.0009, Rel(a). Ana Cantarino, 5a Turma Cível, p. 20.09.2024.